Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de ação de adjudicação compulsória de imóvel da propriedade da TERRACAP. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do autor requerendo a reforma da sentença. Sustentou a legitimidade passiva da NOVACAP, eis que a mesma consta como proprietária na matrícula do imóvel. No mérito, alegou que a cadeia dominial restou comprovada e que a cláusula de inalienabilidade não se encontrava averbada na matrícula do imóvel. 1.3. O acórdão manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da NOVACAP, deu provimento ao apelo e inverteu os ônus da sucumbência. 1.4. O embargante afirma que a decisão é eivada de omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada a condenação em honorários advocatícios.
3. Com o reconhecimento da ilegitimidade da ré NOVACAP, esta resta excluída do polo passivo da ação, restando apenas uma ré na demanda, a TERRACAP. 3.1. Assim sendo, apenas esta poderá ser condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor no pagamento das custas e honorários de sucumbência. Com o provimento do apelo, a condenação no pagamento de tais verbas restou invertida, ou seja, deixou de ser obrigação imposta ao autor e passou a ser obrigação imposta a ré TERRACAP (única ré nos autos ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da NOVACAP).
5. Vê-se que da leitura do acórdão pode-se facilmente chegar à conclusão acima. 5.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.